Tribunal: TJDFT
Processo: 0007188-36.2014.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007188-36.2014.8.07.0017 AGRAVANTES: DIELTON SOUZA VIEIRA, DIONE SOUZA VIEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO DIELTON SOUZA VIEIRA e DIONE SOUZA VIEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma que o enunciado 7 da Súmula do STJ não veda nova valoração jurídica a ser conferida à prova incontroversa. A segunda recorrente, por sua vez, sustenta que o acórdão recorrido se encontra em descompasso com o entendimento da Corte Superior. Ressalta ainda, que a tese recursal não visa o reexame, mas a valoração correta da prova. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018